Tribunal: TJMT
Processo: 0000279-69.2015.8.11.0004
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000279-69.2015.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contravenções Penais, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PAULO DE PAULA MARTINS BARBOSA - CPF: 028.704.141-70 (APELANTE), JOELMA CANTUARIA DE JESUS (VÍTIMA), JOELMA CANTUARA DE JESUS - CPF: 024.416.781-83 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO DE PAULA MARTINS BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO –EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - RECURSO PREJUDICADO.

Após ser prolatada a sentença condenatória transcorreu um período de tempo superior a 03 (três) anos sem haver a interrupção do prazo prescricional, motivo pelo qual houve a extinção da pretensão punitiva do Estado pela ocorrência da prescrição na modalidade superveniente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000279-69.2015.8.11.0004

APELANTE: PAULO DE PAULA MARTINS BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da
2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças
, que julgou
procedente
a inicial acusatória para condenar o apelante
Paulo de Paula Martins Barbosa
à pena de
17 (dezessete) dias de prisão simples
, pela prática da contravenção penal de vias de fato, inscrita no art. 21 da Lei das Contravenções Penais c/c art. 61, inciso II, alínea “f” (contra mulher), do Código Penal.

Foi aplicado ao apelante o benefício da
suspensão condicional da pena
, pelo período de 02 (dois) anos, mediante cumprimento das condições estabelecidas na sentença condenatória

Denúncia
: narra o seguinte evento delituoso:

“[...] No dia
28 de setembro de 2.014
, por volta de 13:00 horas, na praia do Bosque, na cidade de Barra do Garças/MT, o denunciado Paulo de Paula Martins Barbosa, com consciência e vontade, praticou vias de fato contra sua convivente Joelma Cantuara de Jesus.

Segundo apurado o denunciado Paulo de Paula Martins Barbosa e a vítima Joelma Cantuara de Jesus, à época dos fatos, convivam maritalmente há aproximadamente 04 (quatro) anos.

Na data supracitada, vítima e denunciado, acompanhados de colegas e familiares, encontravam-se na praia do Bosque, nesta urbe, quando, por volta de 13:00 horas, o denunciado aproximou-se da vítima e, sem qualquer desentendimento prévio, desferiu-lhe um tapa no rosto e a insultou.

Apurou-se, ainda, que, mais tarde, o denunciado passou a mão nas nádegas de uma colega da vítima, o que motivou uma discussão entre o casal, sendo que, neste momento, enquanto a vítima tentava retirar alguns pertences pessoais que estavam no interior do veículo, o denunciado arrancou com o carro, causando-lhe lesões. [...]”
(sic id. 70636473).

A inicial acusatória foi recebida em 23 de agosto de 2016 (id. 70636497).

Sentença
: prolatada no dia
19 de dezembro de 2019
, julgou a inicial acusatória
procedente
e condenou o apelante pela prática de vias de fato. Concedida a
suspensão condicional da pena
em favor do apelante, a sentenciante fixou as seguintes condições:

“
a)
não frequentar bares, casas noturnas, de jogos e de prostituição;

b)
não mudar de residência e não se ausentar da cidade onde reside por prazo superior a 08 (oito) dias, sem prévia autorização judicial;

c)
apresentar-se mensalmente em Juízo, dando conta de suas atividades, e

d)
comparecimento ao CREAS deste Município de Barra do Garças/MT, para atendimento individual e atividade em grupo, a fim de que participe de 16 (dezesseis) módulos reflexivos semanais específicos para condenados por delitos no âmbito familiar.”
(id. 70636514 – pág. 06).

Recurso de apelação da defesa
: almeja o afastamento do sursis para que o apelante cumpra a pena estabelecida na sentença, ao argumento de que o referido benefício, no caso, constitui solução mais gravosa ao apelante (id. 70636523).

Contrarrazões da Promotoria de Justiça
: pugna pelo
parcial provimento
do recurso defensivo, a fim de que seja reduzido o prazo do período de prova da suspensão da pena para o patamar mínimo (01 ano) (id. 70636525).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
: da lavra do e. Procurador de Justiça,
Dr.

Gill Rosa Fechtner
, opina pela
parcial

procedência
do recurso defensivo,
“para que o prazo do período de prova do sursis seja fixado em 1 ano, nos termos do artigo 11 da Lei de Contravenções Penais”
(id. 74472976).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO DE PAULA MARTINS BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da admissibilidade recursal
:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577).

Da extinção da punibilidade
:

Em que pese os argumentos defensivos, observo que,
in casu,
ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal.

Com efeito, a pena imposta ao apelante pela prática da contravenção penal de vias de fato foi de 17 (dezessete) dias de prisão simples, e como não houve recurso ministerial, a sentença condenatória transitou em julgado para a acusação, motivo pelo qual a prescrição será regulada pela sanção aplicada.

Assim, como a pena aplicada é inferior a 01 (um) ano, regula-se a prescrição pelo artigo 109, inciso VI, do Código Penal, sendo de 03 (três) anos o prazo para que reste caracterizada.

Analisando os autos, observa-se que após ser prolatada a sentença condenatória (31/01/2018) transcorreu um período de tempo superior a 03 (três) anos sem haver a interrupção do prazo prescricional, motivo pelo qual houve a extinção da pretensão punitiva do Estado pela ocorrência da prescrição na modalidade superveniente.

Conclusão
:

Diante do exposto,
declaro
, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva do estado, com fundamento no art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso VI, ambos do Código Penal.

Por efeito,
julgo prejudicado
o recurso de apelação defensivo, nos termos do art.51, inciso XV, do RI do TJMT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021